Tribunal: TJDFT
Processo: 0752670-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752670-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ELISANGELA ANANIAS DE LIMA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação apresentada e homologou o laudo pericial elaborado (proc. no 0726818-12.2019.8.07.0001, ID no 76450811, págs. 1-4). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que teve o seu direito de defesa cerceado diante da não realização da audiência prevista no art. 477, §3o do CPC. 3. Sustenta que o laudo pericial foi elaborado mediante a utilização de método de avaliação que destoa dos fatos tratados na ação coletiva, cujo objetivo seria apurar a desvalorização do imóvel em razão da ocorrência de vícios e da ausência de áreas comuns no empreendimento imobiliário. 4. Afirma que as dúvidas suscitadas ao perito não foram adequadamente respondidas, o que enseja insegurança jurídica e pode acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois há grande diferença entre os valores indicados e aqueles efetivamente apurados. 5. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a demanda originária e, no mérito, a sua reforma para determinar o retorno dos autos e possibilitar a ampla produção de provas pelas partes, com a designação de audiência para a oitiva do perito e dos assistentes técnicos das partes (CPC, art. 477, §3o). 6. Preparo (ID no 22261023). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. Ao tratar da eficácia preclusiva da coisa julgada, o art. 508 do CPC estabelece: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. 10. O título judicial foi regularmente formado na ação coletiva que tramitou sob o no 2015.01.1.136763-2 e embasa o cumprimento de sentença. Foi determinada a realização de prova pericial que apontou o valor da indenização devida à agravada (R$ 21.500,00, ID no 72482858), o qual foi objeto de questionamento e ensejou os esclarecimentos de ID no 74417408. 11. Ambas as partes foram intimadas e puderam se manifestar, efetivando o contraditório e a ampla defesa (ID no 72484648). O valor da indenização está fundamentado em prova técnica e não foram apresentados elementos probatórios suficientes para mitigar a sua higidez. 12. A audiência prevista no art. 477, §3o do CPC somente é necessária quando o Juiz identificar a necessidade de esclarecimentos, oportunidade em que o perito seria intimado para participar da audiência de instrução e julgamento, o que não se aplica ao caso concreto, pois todos os quesitos e dúvidas foram devidamente respondidos. 13. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 14. O art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Apesar de alegar que a fixação do valor da indenização não teria observado outros elementos de provas constantes nos autos, os argumentos apresentados pela agravante são insuficientes para refutar as conclusões da perícia elaborada, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 17. Indefiro o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO